Tribunal: TJDFT
Processo: 0713316-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713316-06.2019.8.07.0001 RECORRENTES: M. E. V. S. A. C., e ESPÓLIO DE CAROLINE VENÂNCIO DUARTE RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA. TUMOR HEPÁTICO METASTÁTICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. No caso dos autos, não há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também não está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 2. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe nota técnica do NATJUS/TJDFT com manifestação atestando a eficácia científica do procedimento. 6. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade. 7. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 8. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 9. A fim de evitar reformatio in pejus, o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios – R$ 1.000,00 (mil reais) – deve ser mantido. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam que a recusa indevida das operadoras dos planos de saúde, em não autorizar o tratamento necessário à segurada seria passível de indenização por danos morais, tendo em vista a situação de aflição e angústia da segurada em um momento delicado de sua vida. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgRg no AREsp 1.968.089/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 9/3/2023. Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral” (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 15/10/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.994.102/MG, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 16/12/2022. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.970.665/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe 3/5/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. Demais disso, restou assentado no acórdão vergastado: “Após exame do conjunto probatório, verifica-se que a recusa do plano de saúde ocorreu em 16/5/2019 (ID 12310064 - pág. 6) e os pedidos médicos dos procedimentos negados foram elaborados em 26/4/2019, 17/5/2019 e 21/5/2019 (ID 12310064). A presente ação judicial foi ajuizada pela Autora em 22/5/2019 (ID 12310060). A liminar foi deferida em favor da segurada às 16h35 do mesmo dia da propositura da ação (ID 12310073) e a Autora não sustentou tenha havido recalcitrância ou demora por parte da Ré em cumprir a liminar. Nesse contexto, embora a Requerente tenha enfrentado dissabores com o descumprimento contratual da Ré, depreende-se que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado, inexistindo evidências de que houve piora na condição física da segurada pelo tempo que decorreu entre a recusa do plano de saúde e o deferimento da liminar, haja vista, sobretudo, o delicado quadro de saúde já vivenciado pela Autora por ocasião da propositura da ação. Logo, a negativa de autorização e de cobertura do tratamento indicado não ultrapassou o simples inadimplemento contratual no caso em exame, devendo ser afastada a indenização por danos morais” (ID 48615415). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027